Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Wallison Rodrigues de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 22885491) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para conferir ao apelado a posse e propriedade do bem descrito na inicial, com fulcro no Decreto-Lei 911/1969, e julgou improcedente o pedido reconvencional, basicamente, consignando a ausência de abusividade na contratação de seguro prestamista para o fim de descaracterização da mora. Em razões recursais (Id 22885495), em suma, o apelante sustenta o interesse em purgar a mora, mediante a revisão da contraprestação, de acordo com cálculos a serem apurados pela contadoria judicial. Entrementes, impugna a incidência de juros acima da média de mercado, a prática de juros capitalizados mensalmente, bem assim a cobrança de comissão de permanência. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 22885486). Contrarrazões do apelado, pelo não provimento (Id 22885497). Instadas as partes sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal (Id 23532220), o apelante informa que “a contestação/reconvenção pediu a revisão de taxas e juros para descacterizar a mora, e, com consequência lógica da mora descaracterizada, o requerido/recorrente deseja reaver o veículo, e para tanto, oferta a purgação da mora no valor recálculado da dívida” (sic) (Id 24003684). O apelado peticiona, requerendo o prosseguimento do feito, a fim de autorizar a venda do bem, porque não purgada a mora no prazo legal (Id 24374401). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, nada a prover sobre o peticionamento apresentado pelo credor/apelado (Id 24374401), porque busca, ao cabo, o cumprimento provisório da sentença, pleito desvirtuado da competência revisora do julgado ostentada por este e. Tribunal no julgamento da apelação. Decerto, à míngua de execução de competência originária do Tribunal, descabido requerimento relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante inteligência do art. 87, inc. XI, do RITJDFT[1]. Dito isso, passo ao exame da apelação. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na peça defensiva/reconvencional (Id 22885475) e, em decorrência, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Oportuno reproduzir o teor da r. sentença atacada: Cuida-se de ação sob rito especial ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL em desfavor de WALLISON RODRIGUES DE CARVALHO. Alega o autor que firmou contrato garantido por alienação fiduciária com o réu e que este não pagou as prestações devidas. Pede a busca e apreensão do bem e consolidação da posse. O veículo foi apreendido, ID 72830438. Contestação e reconvenção, ID 74598184. Aduz o réu que não houve notificação válida; que não existe previsão de busca e apreensão no contrato; e que o seguro foi contratado por imposição do autor. Pede a devolução em dobro do valor do seguro. Réplica e resposta ID 76410005. Saneador, ID 77209269. Este o relatório. Fundamento e decido. Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide conforme art. 355, inc. I, do CPC. Inquestionável que as prestações apontadas na inicial, de fato, não foram pagas. O próprio requerido não escreve uma linha a respeito da desejável quitação de qualquer das parcelas apontadas como pendentes. De outro lado, não lhe ampara o argumento de que houve notificação inválida. A comunicação foi enviada para o endereço declarado no contrato (ID 57539412) e se encontra assinada pelo recebedor (ID 56233158), que, apesar de ser pessoa diversa do devedor, se apresenta como suficiente para conferir regularidade ao ato. No mesmo passo, a inexistência de referência expressa à possibilidade de busca e apreensão do veículo no contrato não desnatura o negócio a ponto de impedir a providência. O termo não deixa dúvida de que se trata de venda garantida por alienação fiduciária (ID 57539412, Cláusula IX), de modo que as consequências desta se encontram acobertadas pela Lei, cujo conhecimento é geral e independe do destaque detalhado em contrato. Dito isso, quanto à questão suscitada na reconvenção, verifico que não importa tema novo. O questionamento já teve resposta uniforme da jurisprudência, de maneira que os precedentes formados são suficientes à solução. O seguro não é considerado abusivo quando houver opção ao consumidor no contrato, o que afasta a declaração de nulidade pretendida. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Conhecimento parcial. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula no 297. 3. Nada obstante o seguro prestamista não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação, a princípio, não se revela abusiva, pois, se destina a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas. Entretanto, tratando-se de venda casada, com inclusão do valor cobrado no contrato por imposição, sem qualquer possibilidade de escolha pelo consumidor, resta inafastável sua abusividade. 4. Ausente a demonstração da liberdade de contratação de título de capitalização, a cobrança revela-se abusiva e deve ser afastada. 5. Apelação conhecida, em parte, e, na extensão, não provida. (Acórdão 1245680, 07231919720198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que do já citado contrato e seu correspondente formulário constam as opções do contratante quanto a este aspecto, sendo inexistente prova que ateste a alegada obrigatoriedade de sua contratação. Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para conferir ao autor a posse e propriedade do bem descrito na inicial nos exatos fins do Decreto-Lei n. 911/69. De outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo requerido, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I. (Id 22885492) Destarte, diversamente do que faz crer genericamente o apelante, a matéria atinente à revisão de taxas de juros, capitalização dos juros e à cobrança de comissão de permanência, com o fito de descaracterizar a mora, efetivamente não foi agitada em contestação, muito menos em reconvenção, embora seja a única questão abordada na apelação. Incabível, de fato, a análise de questões inusitadamente agitadas pela recorrente neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-las implicará incorrer em indevida supressão de instância, com usurpação da competência do juízo natural, violação ao devido processo legal e malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações inovadoramente veiculadas na apelação. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais, inclusive para análise do peticionamento do credor/apelado (Id 24374401). Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios;